Tribunal: STF
Processo: HC 191526
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kaique Machado Palley, postulando a extensão da ordem concedida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do HC 593.028/SP, impetrado em favor de um corréu.
    Este pleito não deve prosseguir. 
    A petição inicial, protocolizada de forma fatiada e extremamente confusa (documentos eletrônicos 1, 2, 3 e 4), não traz nenhum fundamento suficiente para embasar o pedido formulado, além de não esclarecer se tal requerimento foi indeferido, primeiro, por órgão colegiado do STJ, a consubstanciar ato coator passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Mesmo em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal não possível verificar essas informações.
    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.
    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.
    Com efeito, o impetrante não indica quem exerce concretamente a violência, coação ou ameaça, bem como não esclarece a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, o que impede o seguimento do pedido. É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUIDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator